Tribunal: STF
Processo: ARE 1396778
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 56):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL. A despeito das razões expostas pela parte agravante, deve ser mantida a decisão monocrática agravada, pois, de fato, as razões recursais não se mostram suficientes para infirmar o posicionamento decisório adotado. Agravo conhecido e não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração, não foram acolhidos (Vol. 64).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 67), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EUDSON DA SILVA MAIA E OUTROS alegam, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre questões suscitadas pela parte. 



    No mais, apontam violação ao art. 7º, IV e VI, da CF/1988, bem como à SV 4, sustentando, para tanto, a que (Vol. 67, fl. 14):



    “[...] a norma interna da Ré dispõe que a Escala Salarial é de acordo com a Legislação Vigente (fato incontroverso). 



    Ou seja, assegura que o valor salarial praticado para o nível 01 seria não inferior ao mínimo legal. Daí por diante, é observado o crescimento percentual de 5% entre cada nível e de 108% entre o primeiro e o último nível de cada classe, como já dito anteriormente. 



    Em síntese, trata-se de um típico caso de uma tabela salarial estabelecida em múltiplos do salário mínimo, com a fixação do piso salarial (primeiro nível da tabela) em valor correspondente a um salário mínimo.



    Todavia, como já dito, os valores efetivamente pagos para os seis primeiros níveis da tabela são iguais entre si e inferiores à importância mínima estabelecida no art. 26 do Regulamento Empresarial, ou seja, são inferiores ao salário mínimo. É dizer, a Recorrida quita a mesma importância (valor inferior a um salário mínimo) a todos os empregados lotados nesses seis primeiros níveis. 



    Consequentemente, nesses seis níveis iniciais não há o cumprimento do interstício de 5% entre cada nível, já que o valor é o mesmo. Demais disso, há um efeito cascata que prejudica todos os empregados lotados nos níveis subsequentes. 



    Ora, o primeiro nível da tabela é que define os valores de todos os demais níveis que o sucedem. 



    Assim, todos os níveis subsequentes levam em conta uma progressividade iniciada a partir da importância do primeiro nível. 



    Se a esse primeiro nível é fixado valor inferior ao mínimo garantido pelo regulamento interno, logicamente todos os demais níveis têm seus valores reduzidos em relação ao previsto. 



    Desta feita, o que se pretende é justamente que a Recorrida cumpra a norma interna, de modo a efetivamente pagar para o primeiro nível da tabela a quantia mínima assegurada – não inferior a um salário mínimo – e que, consequentemente, todos os demais níveis da escala progridam, em interstícios de 5%, a partir dessa importância”.



    Assim, sustentam ser equivocada a interpretação do Tribunal de origem, no sentido de que o cumprimento da norma interna importaria violação ao art. 7º, IV, da CF/1988 e à SV 4, que vedam a utilização do salário mínimo como indexador de reajuste salarial. 



    Pontuam que (Vol. 67, fl. 17):



    “Uma coisa é o reajuste automático com base no salário mínimo (utilização do salário mínimo como indexador), outra é a fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo. 



    Reajuste automático diz respeito ao índice de correção monetária utilizado, de forma que o reajuste com base no salário mínimo consiste exatamente na utilização do salário mínimo como unidade de referência para o índice de correção monetária utilizado. Ou seja, o índice de correção monetária eleito para reajustar o salário seria, nessa hipótese, o índice de atualização do salário mínimo”.



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aos seguintes argumentos: (a) quanto ao art. 93, IX, da CF/1988, incide a tese fixada no Tema 339 da repercussão geral; e (b) em relação às demais questões, aplica-se a Súmula 454/STF (Vol. 73).



    No Agravo (Vol. 76), a parte refuta a aplicação da Súmula 454/STF, defendendo a desnecessidade de violação às cláusulas contratuais.



    Na sequência, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 75).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte ora recorrente, argumentando o seguinte (Vol. 56, fl. 4):



    “A tese adotada pelo Regional, mantida pelo então relator, foi a de que os reclamantes buscam, “por via transversa, que toda a tabela do PCCS/90 seja vinculada ao salário mínimo legal, uma vez que entendem que o primeiro nível da tabela salarial seja justamente o valor do salário mínimo, o que resultaria, ademais, no menoscabo do entendimento sedimentado na OJ n.º 71 da SDI-II do C. TST, pois, efetivamente, defende-se reajuste pautado pelo salário mínimo vigente”. Nessa linha de entendimento, a Corte de origem consigna, ainda, que é a remuneração e não o salário-base ou vencimento que não pode ser inferior ao mínimo.



    Portanto, ao contrário do que sustentam os agravantes, a questão discutida envolve o entendimento das OJs n.ºs 272 da SBDI-1 e 71 da SBDI-2 do TST, na medida em que o deferimento do pedido de diferenças salarias implicaria contrariedade ao consolidado nessas orientações jurisprudenciais. 



    Ademais, conforme já ressaltado na decisão dos Embargos de Declaração, o então Relator adotou a fundamentação per relationem. De tal modo, não se pode olvidar que toda a controvérsia examinada tem como fundamento a norma interna da Empresa (Plano de Cargos e Salários), e o raciocínio desenvolvido leva em conta a validade dessa norma interna diante do entendimento externado na Orientação Jurisprudencial n. 71 da SBDI-2, da Súmula Vinculante n.º 4 do STF, corroborado com o teor da Orientação Jurisprudencial n.º 272 da SBDI-1.



    Ante o exposto, uma vez não demonstrada incorreção no entendimento adotado, nego provimento ao Agravo Interno.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE que, no julgamento do RE 565.714-RG (Tema 25, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/11/2008), julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que



     Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Esse entendimento foi, ainda, sedimentado na Súmula Vinculante 4, segundo a qual Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Por outro lado, analisar se as cláusulas do plano de cargos e salários da categoria importa violação ao referido precedente demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas de regulamentação interna da DESO. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente